Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-82.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GAUDENCIA MARIA DE SOUZA - CPF: 432.397.651-87 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo nos valores de
R$ 6.846,39 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

2.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 707677, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora, sendo o procedimento acompanhado pela Autor, não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade, vez
que a ENERGISA S/A não colacionou aos autos o histórico de consumo da UC no 163358, documento indispensável para identificar a oscilação de consumo antes e após a inspeção realizada.

3.

Assim, não comprovada a legalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Autora.

4.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da consumidora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

5.

Por outro lado, embora o consumidor tenha passado por certo desconforto, a mera cobrança indevida, não dá azo à reparação por danos morais, ainda que o consumidor tenha adimplido os valores reputados indevidos.

6.

A
usente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, deste modo,
vislumbra-se que a situação vivenciada pelo consumidor no caso concreto corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para extirpar a condenação em danos morais. Mera cobrança.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo nos valores de
R$ 6.846,39 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito oriundo do termo de ocorrência e inspeção no 707677, além da condenação da concessionária ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Ocorre que no caso em tela a empresa Recorrente sequer colacionou aos autos o histórico de consumo da Autora,

documento indispensável para identificar a oscilação de consumo antes e após a inspeção realizada,
assim, necessária a desconstituição dos débitos litigados.

Por outro lado, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Conquanto o consumidor na exordial a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, vez que a Recorrida se descurou de informar um único número de protocolo para restabelecimento do serviço supostamente suspenso.

Destarte, tratando-se de mera cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Por fim, vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021